Tribunal: TJDFT
Processo: 0716217-47.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS E ISENÇÃO DO RECOLHIMENTO DO IRPF. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Para que se possa comprovar a probabilidade do direito alegado nas razões recursais, é imprescindível a análise aprofundada da prova, que exige maior dilação probatória, o que não é possível em sede de cognição sumária nem viável através de agravo de instrumento.
2. Recurso não provido.